Tribunal: TJSP
Processo: 2165779-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Ação ordinária para concessão de aposentadoria especial – Guarda Civil Municipal - Postulação da reforma da decisão inicial monocrática – Concessão da antecipação da tutela de urgência para suspender os efeitos executórios do acórdão rescindendo até o trânsito em julgado da presente rescisória – Alegação de prejuízo e dano irreparável se mantida a determinação –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Ação ordinária para concessão de aposentadoria especial – Guarda Civil Municipal - Postulação da reforma da decisão inicial monocrática – Concessão da antecipação da tutela de urgência para suspender os efeitos executórios do acórdão rescindendo até o trânsito em julgado da presente rescisória – Alegação de prejuízo e dano irreparável se mantida a determinação – Descabimento – Decisão que, em sede de cognição sumária deve prevalecer -

Recurso desprovido